Tribunal: TJMT
Processo: 8010648-47.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO INEXISTENTE. TÍTULO ENTREGUE A EMPRESA DE FACTORING PARA SIMPLES COBRANÇA. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO APENAS NOS CASOS DE EXTRAPOLAR SEUS PODERES. SÚMULA 476 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Se restar demonstrado que a recorrente não participou da relação jurídica que se estabeleceu entre a recorrida e empresa sacadora da duplicata, limitando-se a promover o protesto e cobrança do título, a sua ilegitimidade passiva ad causam deve ser reconhecida.
3. No endosso-mandato a empresa de factoring, endossatário, somente responde pelo protesto indevido de duplicata quando comprovada a sua negligência por ato próprio.
4. Súmula n.o 476 do STJ: “O endossatário de Título de Crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
5. Ilegitimidade passiva reconhecida de oficio.
6. Sentença parcialmente reformada para excluir a recorrente do polo passivo da ação.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.596.320/0001-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ALIMENTOS WILSON LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.323.216/0002-60 (RECORRIDO), LUCIANO MARCOS CORDEIRO PEREIRA - CPF: 069.858.878-99 (ADVOGADO), N A FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.434.645/0001-56 (RECORRIDO), RUBENS DE BIASI RIBEIRO - CPF: 268.912.878-04 (ADVOGADO), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020